Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715728-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO AGRAVADO: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS D E C I S Ã O As partes continuam a sinalizar uma possível composição dos interesses em litígio, no prazo estimado de 30 (trinta) dias. Da ata da audiência de conciliação, realizada ontem, em 06.08.2025, na sede do Juízo do inventário, assim constou: “Aos 06 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 16:21 horas, na Sala de Audiências da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, perante a MMa. Juíza de Direito, Dra JORGINA DE OLIVEIRA C. E SILVA ROSA, comigo escrevente do seu cargo, feito o pregão de praxe, a ele respondeu o Advogado dos herdeiros IAGO, IURI e IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS e PEDRO PAULO MIZAEL, Dra. JULIANA DE OLIVEIRA BANDEIRA (OAB/DF 42598); o Advogado do herdeiro IGOR DE VASCONCELLOS, DRa. RYSLHAINY DOS SANTOS CORDEIRO (OAB/DF 78835), e o Advogado do inventariante e do herdeiro Evandro Reis, DR. MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTO e ALINE MONTEIRO DIAS (OAB/DF 39883), Presentes os herdeiros: IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS, RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO. Ausente a herdeira: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS. ABERTA A AUDIÊNCIA, foi ouvido(a) o herdeiro IURI, que declarou que: conseguiram iniciar uma composição para a divisão dos bens; que faz 10 anos de tramitação do processo; que hoje pretendem chegar a um consenso; que pretendem dividir os semoventes, para cada herdeiro cuidar da sua própria cota; que pretendem chegar a um consenso em relação às dívidas do espólio no prazo de 30 dias; que não querem prolongar o litígio; que os contratos de aluguel foram juntados na prestação de contas. Que o herdeiro Raimundo declarou que a herdeira Luiza Edite faleceu em 1991; que não deixou filhos nem bens; que não fizeram inventário dela; que tem a intenção de vender os semoventes, porque são de 439 cabeças de gado e não tem espaço suficiente para eles; que os custos para manter o gado é muito alto e o gado poderá morrer; que apresenta a sugestão de partilha do gado, a ser digitalizada e anexada à presente ata; que o trator é muito antigo, mas funciona; que dos 8 imóveis, 4 estão desalugados; que compra ração para gado por semana, inclusive comprou hoje; que precisa que o gado seja dividido o quanto antes. Que o herdeiro IAGO do LAGO declarou que a situação de pasto está muito crítica; que cada herdeiro poderia cuidar do próprio gado. Na sequência, as Defesas dos herdeiros, em conjunto, assim se manifestam: “MM. Juíza, reiteramos a petição de divisão dos semoventes formulado na petição ID. 208755578, sendo o valor de cabeças atualizado na data de hoje, no valor 439 bovinos e 11 equinos, conforme planilha apresentada na audiência, que será anexada nesta data. As partes se comprometem a apresentar o esboço de partilha, na forma técnica, até o dia 08/09/2025.” A seguir, a MMa. JUÍZA PROFERIU O SEGUINTE DESPACHO: "Venham os autos conclusos para analisar o pleito de divisão antecipada dos semoventes de ID. 208755578, complementado nesta data.” Intimados os presentes. Decisão publicada(o) em audiência. Nada mais havendo, encerrou-se o presente. Eu, Renato Weber Bastos Lourenço, secretário de audiência, a digitei.” (grifos não constantes do original) (ID 245456285 dos autos do processo de referência) Assim, novamente, SUSPENDO o curso processual do presente recurso até o dia 09.09.2025. Sem outros requerimentos, aguardem os autos na Secretaria. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator